Tribunal: TJMT
Processo: 1012645-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012645-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (AGRAVANTE), CLAUDIA PEDROSO DE OLIVEIRA NAZARIO - CPF: 804.370.281-00 (AGRAVADO), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO ELABORADO POR CONTADORIA JUDICIAL – DISCORDÂNCIA – CÁLCULO EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA EXEQUENDA E ACÓRDÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou demonstrado nos autos que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão em consonância com os parâmetros estabelecidos na sentença e no acórdão, deve ser mantida a decisão de homologação dos cálculos periciais pelo magistrado.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 – SPE LTDA
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais no 1023337-65.2018.8.11.0041
ajuizada por
CLAUDIA PEDROSO DE OLIVEIRA NAZARIO,
que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, homologando o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial.

Em suma, sustenta que ao deixar de acolher a impugnação apresentada pela agravante, a decisão agravada não observou o pagamento da comissão do corretor pela vendedora. Desta forma, a referida despesa deve ser descontada dos valores a serem restituídos em face da agravada.

Aduz que se trata de cumprimento de sentença apresentado pela agravada em face da agravante em que pretende o recebimento de R$ 64.139,76, decorrente da condenação havida na fase de conhecimento.

Narra que o valor efetivamente devido pela agravante corresponde ao montante de R$ 13.613,61, havendo comprovação de excesso de execução no valor total de R$ 50.526,15.

Relata que na impugnação, a agravante destacou que o v. acórdão, em seu dispositivo, expressamente autoriza a retenção da comissão de corretagem na quantia de R$ 17.926,85, a título de despesa suportada com a comercialização do imóvel.

Afirma que em razão da determinação de retenção da comissão de corretagem, os pagamentos realizados em 06/10/2016, 23/11/2016 e 25/11/2016 (parcialmente), que totalizam R$ 17.926,85, não foram considerados nos cálculos, por se tratar de comissão de corretagem.

Discorre que os autos deveriam ser remetidos à Contadoria para que indicasse os comprovantes dos valores utilizados e se manifestasse expressamente quanto a não retenção da comissão de corretagem.

Declara que há possibilidade de lesão grave e dano de difícil ou incerta reparação, haja vista que o valor pleiteado corresponde à quantia superior, cujo valor integral poderá ser levantado, caso não seja concedido o efeito suspensivo.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID no 214392165.

Sem contrarrazões (ID no 224813165).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se de
Cumprimento de Sentença na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais no 1023337-65.2018.8.11.0041
ajuizada por CLAUDIA PEDROSO DE OLIVERA NAZARIO em face de RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 – SPE LTDA.

Após o trâmite regular dos autos, proferiu-se sentença que julgou procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais, para declarar rescindido o contrato entre partes, devendo a requerida ressarcir 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos pela autora, computado o valor referente à corretagem, corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.

A requerida interpôs Recurso de Apelação Cível, o qual foi provido parcialmente para reformar a sentença para:

a)

Manter a retenção de 25% dos valores pagos à autora;

b)

Determinar a retenção da comissão de corretagem pela apelante, no importe de R$ 17.926,85;

c)

Determinar que os juros de mora passem a incidir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória (ID no 101832318)

O acórdão transitou em julgado em 18/10/2022 (ID no 101832323).

A autora pediu o cumprimento da sentença, apresentando o cálculo exequendo no valor de R$ 64.139,76 (sessenta e quatro mil cento e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) (ID no 102773743).

A requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, apontando como devido o valor de R$ 13.613,61 (treze mil seiscentos e treze reais e sessenta e um centavos) (ID no 108305243).

A parte exequente se manifestou no ID no 110654346.

Na sequência, os autos foram encaminhados à contadoria judicial para apuração do valor devido, o qual juntou o cálculo no ID no 129452901.

Intimados a se manifestar sobre o cálculo judicial, a exequente impugnou o cálculo apresentado (ID no 131986560) e a executada, ora agravante, apresentou impugnação ao cálculo no ID no 131552797.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Gilberto Lopes Bussiki rejeitou a impugnação e homologou o cálculo da contadoria judicial.

Contra referida decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre a executada.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial.

Analisando os autos, denota-se que da planilha elaborada pela Contadoria Judicial foram observados os parâmetros e aplicados os índices corretamente determinados na sentença e no acórdão.

Isto porque, ao contrário do que alega a agravante de que não foram deduzidos os valores da comissão de corretagem, a nota da Contadoria foi clara ao estabelecer que esse sequer foram incluídos no cálculo, de modo que desnecessária a sua dedução. Vejamos (ID no 129452901 – Pág.5):

Por conseguinte, pelo que se denota do cálculo elaborado, o Contador seguiu corretamente o comando judicial posto no
decisum
transitado em julgado.

Ademais, muito embora não seja o juiz adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC/15), é recomendável que, ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO COMPLEMENTAR - ESCLARECIMENTO DOS QUESTIONAMENTOS DAS PARTES – NOVA IRRESIGNAÇÃO – PRECLUSÃO DE ALGUNS PONTOS - OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo, que, inclusive, foi refeito com os esclarecimentos apontados pelas partes, através do laudo complementar, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

(...)

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional
.”

(TJ-MT, RAI n. 1014236-54.2023.8.11.0000, 3a Câm. de Dir. Priv., Rel. Carlos Roberto da Rocha, j. 09.10.2023) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - CONFORMIDADE COM A SENTENÇA
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO. - Os cálculos foram realizados por profissional de confiança do Juízo, observando o disposto na sentença. O referido laudo goza de presunção de legitimidade, sendo da agravante o ônus de apontar e comprovar a existência de erros -
Estando de acordo com a sentença é correta a homologação dos cálculos periciais pelo magistrado
.”

(TJ-MG - AI: 10024095114641005 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/07/2018, Data de Publicação: 12/07/2018) destaquei

Desse modo, correta a decisão que homologou o laudo pericial.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024